Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-68.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e para prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão foi claro ao afirmar que os motivos ora invocados não são suficientemente aptos a justificar o atraso na entrega da edificação. 3.1. Afirmou ainda que todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. 3.2. Ainda de acordo com o decisum, a razão de ser é que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento. 3.3. O jugado foi claro e expresso ao afirmar: “4.3. Entendendo que fora prejudicado por conduta imputada ao administrador, deve direcionar a compensação dos prejuízos eventualmente sofridos perante o próprio órgão público, não podendo se servir da mora imputada à administração para frustrar o adimplemento do contrato firmado com o adquirente do imóvel. 4.4. Os consumidores não podem ser prejudicados por relação jurídica independente, mormente quando em nada contribuiu para o insucesso do empreendimento”. 3.4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 3.5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Embargos de declaração rejeitados.